Tribunal: STF
Processo: RHC 193152
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por H.H, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 594.650/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti.
    A defesa diz que o recorrente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217- A, c/c artigo 226, II, ambos do Código Penal. 
    Sustenta, em síntese, o direito à prisão domiciliar, referindo-se aos riscos de contaminação por Covid-19 em virtude da idade do recorrente(69 anos) associada a existência de problemas cardíacos.
    Discorre sobre o índice de casos de coronavírus no Estado de Santa Catarina, afirmando que os fatores de risco apresentados são incontroversos, a presumir a vulnerabilidade do recorrente.
    Diz imprescindível a observância das disposições da Resolução nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido(e-doc 2 fl. 65):
    “ AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ante a declaração pública de pandemia, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da Covid-19, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução de riscos epidemiológicos. 
    2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de ordem de liberação geral da população carcerária. É uma orientação e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença em cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça. As características da execução também devem ser sopesadas, pois existe o direito da coletividade em ver preservada a segurança pública.
    3. O apenado do regime fechado cumpre pena por crime grave (estupro de vulnerável praticado contra criança de cinco anos de idade).
    A evocação de que o reeducando integra o grupo de risco da Covid-19, sem nenhuma prova de quadro clínico debilitado, de impossibilidade de assistência à saúde intramuros ou de curva acentuada de proliferação da doença no local onde cumpre pena, não implica em automática concessão de prisão domiciliar, à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    4. Agravo regimental não provido. 
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. 
    Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado no sentido de que não houve demonstração de que o ora recorrente se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ.
    Ademais, consta no voto condutor do acordão(e-doc 2 fl 67):
    “Nenhum documento atesta o maior risco de contrair a Covid-19 na sua unidade penal. Também não há comprovação de estado geral debilitado ou de falta de tratamento adequado. Nem sequer é possível averiguar qual é a doença crônica que acomete o agravante. A evocação da idade avançada e de problemas cardíacos não especificados, sem nenhum sinal de quadro clínico debilitado e de falta de assistência à saúde intramuros, não implica em automática concessão de medidas excepcionais de desencarceramento (prisão domiciliar ou progressão antecipada de regime) se não há prova de curva acentuada de proliferação da Covid-19 no estabelecimento em que se encontra o postulante e de inadequado enfrentamento da situação pelo Estado. No interior do Complexo Penitenciário da Capital, não se verifica prova de evento de saúde preocupante, "há um pronto-atendimento com médicos e enfermagem" (fl. 199) e foram adotadas medidas sanitárias para resguardar os internos, proporcionais ao contexto local de proliferação do novo coronavírus. ”. 
    Logo, em não havendo demonstração inequívoca quanto à confirmação de situação de risco concreta no estabelecimento prisional em que se encontra o recorrente ou falta de assistência médica, não há que se falar em prisão domiciliar.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “’HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO IMPUGNADO – DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE AGRAVANTE, DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE CARÁTER ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL INERENTE ÀS MODALIDADES RECURSAIS – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR – SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO – ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE E DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO – PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (HC nº 188.716-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7/10/20).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente